Tribunal: TJDFT
Processo: 0015307-28.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015307-28.2014.8.07.0003 RECORRENTES: ALEXANDRE HENRIQUE DE FARIA MENDES, ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO LTDA - ME RECORRIDO: SEBASTIÃO ALVES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Dano moral - Tratamento odontológico defeituoso - Justiça gratuita - Inversão do onus probandi - Valor da indenização. 1. O deferimento dos benefícios da gratuidade em favor de pessoa jurídica depende de prova, que não foi produzida, da sua hipossuficiência. Quanto à pessoa natural, os autos contam com elementos que infirmam a presunção relativa de veracidade inerente à declaração. 2. A verossimilhança das alegações iniciais autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 3. Comprovadas a negligência e imperícia do dentista, exsurge a sua responsabilidade subjetiva pelo dano moral causado ao paciente, pelos quais também responde, solidária e objetivamente, a clínica à qual o profissional é vinculado. 4. Justifica-se a majoração do valor arbitrado para compensar o dano moral de R$18.000,00 para R$30.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 466, § 2o, c/c artigo 474 e 148, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser reconhecida a nulidade da perícia realizada, ao argumento de que não foram claras as informações relativas ao local da realização da perícia e de que foi realizada por perita suspeita; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que não incorreram em nenhuma modalidade de culpa nem cometeram ato ilícito para serem condenados a reparar os supostos danos suportados pela parte recorrida, bem como asseveram ser exorbitante o valor fixado a título de indenização por danos morais. Pedem a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 466, § 2o, c/c artigo 474 e 148, inciso III, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1618060/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020; e o AgInt no REsp 1793515/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017